Tribunal: STF
Processo: ARE 1597864
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 206)
Nas razões recursais, alega-se violação “ao artigo 5º, caput, inciso II, inciso XXXIX, e §2º, e ao artigo 6º, caput”, da Constituição Federal. (eDOC 212, p. 8)
Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo. (eDOC 231)
É o relatório.
Decido.
Observem-se trechos do acórdão recorrido:

O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu que a abordagem foi devidamente motivada. Consoante se extrai do acórdão recorrido, o recorrente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e desobedeceu à ordem de parada. Tais circunstâncias foram corroboradas pelas próprias declarações do réu, que, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, admitiu ter se evadido por estar na posse de entorpecentes em seu veículo. 
A reação de evasão, nesse contexto, extrapola a mera avaliação subjetiva dos policiais e sinaliza a probabilidade de o indivíduo estar envolvido em prática ilícita, o que autoriza a imediata abordagem. (eDOC 206)

A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual.
Na espécie, registrou o acórdão que “o recorrente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e desobedeceu à ordem de parada”.
Fugir é um dado objetivo que justifica a busca pessoal em via pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE nº 1.493.264- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/24).

Cito, ainda, recente julgado da Segunda Turma, nos autos do RE 1564951.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente